Tribunal: TJES
Processo: 5002257-28.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002257-28.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVENTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDO: RAMON ALVES GANDRA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CIVIL. COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. CONVERSA DE WHATSAPP. ARQUIVO DE TEXTO EDITÁVEL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO. PROVA UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto por empresa de materiais de construção contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de cheque prescrito, no valor atualizado de R$ 2.926,20. A recorrente sustenta que a revelia dos requeridos e a posse do título são suficientes para a condenação, alegando que o negócio jurídico estaria comprovado por diálogos em aplicativo de mensagens.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se a presunção de veracidade decorrente da revelia, aliada à apresentação de cheque prescrito e transcrição de diálogos, é suficiente para lastrear o pedido condenatório, independentemente da comprovação da causa debendi.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A ação de cobrança fundada em cheque prescrito exige a menção e a prova da relação jurídica subjacente (causa debendi), uma vez que o título perde sua natureza cambial de autonomia e abstração. 2. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo livre convencimento do magistrado diante da fragilidade das provas dos autos (Art. 20, Lei nº 9.099/95). 3. O documento de Id 18786076, apresentado como prova da negociação, consiste em mera transcrição de texto em arquivo editável, produzido unilateralmente, sem metadados, números telefônicos ou elementos que identifiquem com segurança os interlocutores, carecendo de força probante. 4. Ausente prova do negócio jurídico (notas fiscais ou comprovantes de entrega de mercadoria), a improcedência é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, CPC; Art. 20, Lei nº 9.099/95; Art. 62, Lei nº 7.357/85.

RELATÓRIO

A empresa BENEVENTE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ajuizou ação de cobrança em face de RAMON ALVES GANDRA e BRENNA SERAFIM E SILVA. Alega que os requeridos adquiriram materiais de construção e efetuaram o pagamento mediante cheque no valor de R$ 2.000,00, o qual foi devolvido por insuficiência de fundos e posteriormente prescreveu. Pretende o recebimento do valor atualizado.

Os requeridos, embora regularmente citados e intimados para a audiência de conciliação, não compareceram ao ato solene, nem apresentaram contestação, motivo pelo qual a parte autora requereu a aplicação dos efeitos da revelia.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de primeiro grau entendeu que, na ação de cobrança de cheque prescrito, incumbe ao autor provar o negócio jurídico que deu origem ao título. Concluiu que a parte autora não apresentou notas fiscais ou faturas e que as conversas de WhatsApp juntadas eram insuficientes para suprir a prova da venda.

Inconformada, a empresa autora interpõe recurso inominado. Em suas razões, sustenta a reforma da sentença alegando que a revelia presume a veracidade da relação causal narrada e que o cheque, mesmo prescrito, é prova escrita da dívida. Afirma que as mensagens de texto corroboram a confissão do débito pelo recorrido Ramon. Contrarrazões não foram apresentadas ante a inércia dos recorridos.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso interposto. O preparo foi devidamente recolhido (Id 18787393).

No mérito, a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida. No microssistema dos Juizados Especiais, a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade prevista no art. 20 da Lei nº 9.099/95 é relativa e não dispensa o autor de apresentar um mínimo de lastro probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

A recorrente ajuizou ação de cobrança ordinária fundamentada no art. 62 da Lei do Cheque. Diferente da ação monitória ou da execução, a ação de cobrança exige que o credor demonstre o negócio jurídico subjacente, visto que a cártula perdeu a força executiva e a autonomia cambial. No caso em tela, a empresa recorrente, que atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção, não juntou aos autos uma única nota fiscal, canhoto de entrega de mercadorias ou duplicata que vinculasse a emissão do cheque à compra de produtos em seu estabelecimento.

No que tange à prova documental de Id 18786076, apresentada como "conversa de WhatsApp", verifica-se que esta não possui idoneidade para comprovar a tese autoral. Trata-se de um arquivo de texto simples, facilmente editável e produzido de forma unilateral pela própria parte requerente. O documento não contém capturas de tela (screenshots) que preservem a identidade visual do aplicativo, tampouco apresenta dados mínimos de identificação dos participantes, como os números telefônicos ou registros de data e hora vinculados a um sistema íntegro de exportação.

A ausência de elementos que permitam aferir a integridade da referida conversa impede que se a reconheça como confissão de dívida. É ônus da empresa manter a organização documental de suas vendas, e a mera transcrição manual de supostos diálogos não supre a ausência de prova da entrega de materiais.

Portanto, diante da insuficiência probatória e da correta aplicação do ônus da prova pelo magistrado de piso, a manutenção da improcedência é o caminho jurídico adequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)